Tribunal: TJMT
Processo: 1026867-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026867-35.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE(S): DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE(S): ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ROBERTO RODRIGUES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001266-28.2020.8.11.0032), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de falsa identidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 307 do CP e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (www.pje2.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “possui ocupação lícita e residência fixa”, além de ser “arrimo de família”; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a custódia preventiva do paciente, “com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (ID 71218452), juntados documentos (ID 71218454/ID 71220970).
Relatos.
Em 28.11.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial em primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] No caso em comento, além da somatória das penas dos delitos imputados aos flagrados atingir pena máxima superior de quatro anos de reclusão e ser doloso, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
No caso dos autos, há que se considerar a quantidade de armamento apreendido em posse do flagrado (um revólver calibre 38, carregado com 06 (seis) munições, uma espingarda calibre 38 e uma espingarda calibre 32, além de uma sacola contendo 08 (oito) munições de calibre 38, 06 (seis) munições de calibre 28 e uma munição deflagrada calibre 28), bem como a notícia de que estaria na região do município de Jangada/MT com a finalidade de cometer delitos contra o patrimônio.
No mais, conforme destacado pelo Ministério Público, foi constatado que o flagrado respondeu/responde a outro processo pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e 121, § 2o, do Código Penal, possuindo registros de executivo de pena (no 0000626 -55.2014.8.11.0031 - SEEU), revelador de comportamento voltado à pratica delituosa, bem como atentatória à Justiça, justificando seu decreto preventivo e, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, eis que mesmo em cumprimento de pena por condenação anterior, cometeu novo delito. [...]
Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública. [...]
Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal CONVERTO a prisão em flagrante de ROBERTO RODRIGUES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA. [...]” (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 71220961)
Em 14.12.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva “especialmente em virtude do risco concreto à garantia da ordem pública pela extensa ficha criminal ostentada pelo acusado [...], indicativo suficiente de que, em liberdade, voltará a delinquir” (ID 71218492).
Pois bem.
A custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, extraída das apreensões de 1 (um) revólver calibre 38 “carregado” com 6 (seis) munições, uma espingarda calibre 38 e outra calibre 32, 8 (oito) munições calibre 38 e 6 (seis) calibre 28 na residência do paciente; bem como na sua reiteração delitiva, visto que registra condenação anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico, transitada em julgado em 13.2.2017 (SEEU N.U 0000626-55.2014.8.11.0031), além de responder a outras 3 (três) ações penais, a saber: uma pelo porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (PJE N.U 0000805-52.2015.8.11.0031), uma por tentativa de homicídio qualificado (PJE N.U 0001778-36.2017.8.11.0031) e outra por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE N.U 0000740-18.2019.8.11.0031).
A posse de armamentos e munições de diversos calibres e a reiteração delitiva, somadas, justificam a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, segundo entendimento do c. STJ, “in verbis”:
“A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada na especial gravidade concreta da conduta - posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (arma calibre .12) e de uso permitido (revólver calibre .38) -, e no risco de reiteração delitiva - o Paciente respondia em liberdade pela suposta prática de tráfico de drogas quando foi preso em flagrante -, a evidenciar a necessidade da constrição cautelar, para garantia da ordem pública, pela acentuada periculosidade do Paciente.” (HC 488989/CE - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 25.6.2019).
Quanto aos predicados pessoais [endereço certo, profissão definida e família constituída], não ensejam, por si só, a revogação da custódia preventiva, sobretudo quando devidamente motivada (STJ, HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016; RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).
Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 43, “in verbis”: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Sobre o princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se mostra conclusiva, especialmente ao se considerar a possível reincidência e maus antecedentes do paciente. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência iterativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016.
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares, não se verifica, ao menos em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da reincidência do paciente [condenação definitiva anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico] e do envolvimento em crime da mesma natureza [porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido] e com violência contra a pessoa [tentativa de homicídio qualificado], a evidenciar risco concreto de reprodução de fatos criminosos (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO